Tribunal: TJDFT
Processo: 0714808-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ACESSÕES AGREGADAS A IMÓVEL OBJETO DE POSSESSÓRIA ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA POSUTLAÇÃO INDNEIZATÓRIA POR DEPENDÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO REPUTADA CONEXA JÁ JULGADA. REUNIÃO DAS AÇÕES REPUTADAS CONEXAS. INVIABILIDADE. EXAME DA VIABILIDADE DE JUNÇÃO PREJUDICADA (CPC, ART. 55, §1o). ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE ÓRGÃO RECURSAL. AFERIÇÃO CONDICIONADA À APURAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE CONEXÃO A ENLAÇAR A LIDE SUBJACENTE E A REPUTADA CONEXA. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO RECURSAL. ARGUIÇÃO PREJUDICADA PELA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO PRECEDENTE E A AGORA FORMULADA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. POSTULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO FORMULADA NEM ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão deduzida e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão formulada é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não submetido o pedido ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. O reconhecimento da ocorrência da conexão, como regra de julgamento, e não de definição da competência, está volvido a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causa de pedir e objeto consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes (CPC, art. 55), resultando que, resolvida uma das lides enlaçada pelo liame, o vínculo material se esvanece e seu exame fica prejudicado ante a inviabilidade de junção de ação sentenciada com ação em curso, afastando essa apreensão, ademais, a subsistência de prevenção do órgão recursal que elucidara recurso interposto no curso da ação já resolvida (CPC, art. 55, § 1; STJ, súmula 235).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.